Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DEPOPIMENTO PESSOAL DO AUTOR E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao apelante, portanto, indicar os razões de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado combatido.
2. O apelante não pode apresentar fundamentos genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos alegados na petição inicial ou na contestação, sem que o recorrente demonstre, de forma clara, objetiva e concreta, o desacerto da decisão combatida. Precedentes.
3. No caso, os argumentos recursais apresentados pelo apelante com relação ao acúmulo de funções de motorista e supervisor não combatem os fundamentos da sentença. Logo, o recurso não pode ser conhecido com relação a esses pedidos.
4. O autor/apelante alega cerceamento de defesa em decorrência da ausência de seu depoimento pessoal e do indeferimento da produção de prova pericial.
5. O depoimento pessoal não foi requerido pelo autor. Ademais, tal meio de prova, por sua natureza eminentemente subjetiva e parcial, possui valor probatório reduzido. Não é suficiente para comprovar, por si só, os fatos constitutivos do direito invocado. Trata-se de elemento de convicção de caráter subsidiário, cuja credibilidade depende da harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
6. Agiu corretamente o juízo ao indeferir a produção de prova técnica. As especificidades do caso – em especial o fato de que o trabalho realizado pelo servidor era ambiente externo e com funções variáveis – tonam ineficaz a realização de prova pericial.
7. O art. 9o-A, § 3o, da Lei 11.350/2006 prevê que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias têm direito à percepção de adicional de insalubridade pelo exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal.
8. Na hipótese, a prova testemunhal confirma que o autor/apelante teve contato com agentes nocivos à saúde. Todavia, como afirmado pelo juízo, não ficou comprovado que a exposição a agentes insalubres era habitual e permanente, conforme exigido pelo art. 9o-A, § 3o, da Lei 11.350/2006.
9. Não comprovada a prática de conduta ilícita por parte do Distrito Federal, não há que se falar em responsabilidade civil.
10. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Honorários majorados.